Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-76.2008.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005467-76.2008.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SISTEMA AVANCADO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 04.025.833/0001-68 (AGRAVADO), FERNANDO BRUGNEROTTO - CPF: 038.548.109-89 (ADVOGADO), ZELIA PAIDA DA SILVA ROSA - CPF: 987.712.131-04 (AGRAVADO), EDSON DA SILVA ROSA - CPF: 894.718.731-34 (AGRAVADO), EDIRLEY DA SILVA ROSA - CPF: 816.648.501-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SAULO CORDEIRO DE PAULA - CPF: 001.364.200-60 (ADVOGADO), DIEGO ALVES MADRUGA - CPF: 806.901.570-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA. LEGALIDADE. NULIDADE DA CDA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que, de ofício, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e julgou extinto a execução fiscal, referente a diferença de estimativa.

II.
Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a legalidade do crédito tributário referente ao ICMS estimativa, previsto no art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, e a validade da CDA diante da legislação aplicável ao fato gerador do tributo.

III.
Razões de decidir
3. O ICMS estimativa, conforme previsto no art. 30, III, da Lei nº 7.098/98, está em consonância com o regime consolidado pela Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), sendo distinta a modalidade de "ICMS estimativa simplificada", introduzida posteriormente pelo Decreto nº 392/2011.
4. A presunção de legitimidade da CDA não foi elidida por prova contrária nos autos, sendo irrelevante a invocação de normas introduzidas após a constituição definitiva do crédito tributário.
5. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Tema 830, firmou o entendimento de que o regime de recolhimento do ICMS por estimativa deve ser instituído por lei em sentido formal, o que foi observado pela legislação estadual.

IV.
Dispositivo e tese
6. Recurso de agravo interno provido para anular a sentença de origem, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:
"A nulidade da Certidão de Dívida Ativa por ICMS estimativa não se justifica quando o crédito está respaldado por lei estadual vigente à época do fato gerador e em consonância com o regime previsto pela Lei Complementar nº 87/1996."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0003083-18.2005.8.11.0041, movida em desfavor de
EDIRLEY DA SILVA ROSA E OUTROS
, que reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA nº 20082346 e por consequência julgou extinto a execução fiscal nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a constitucionalidade e legalidade do ICMS Estimativa previsto no art. 30, inciso III da Lei nº 7.098/98. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA nº 20082346, determinando o prosseguimento do feito executivo.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de agravo interno (Id: 18860685).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024